Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário.

2. No caso concreto, a parte agravante contesta a avaliação do imóvel, sem, contudo, apresentar prova capaz de desconstituir a conclusões do laudo pericial, que, por sua vez, indicou valor compatível com o mercado.

3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública e estão acobertadas pela imparcialidade e isenção.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.